Tribunal: TJMT
Processo: 1006689-05.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO - ICMS (DIFAL) E FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA (FECP) – CONTRADIÇÃO ACERCA DO FECP – INEXITENTE - OMISSÃO SOBRE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006689-05.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AIUP & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.919.480/0001-42 (EMBARGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

EMBARGADO:
AIUP & CIA LTDA
.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO - ICMS (DIFAL) E FUNDO ESTAD
UAL DE COMBATE A POBREZA (FECP)
–
CONTRADIÇÃO ACERCA DO FECP
–
INEXITENTE -

OMISSÃO SOBRE DECISÃO EXTRA PETITA – NÃO VERIFICADA – PEDIDO DE SUSPENSÃO POR IRDR – DESNECESSIDADE - VICIOS
INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Estado d
e Mato Grosso
em desfavor de acórdão proferido na análise do
Recurso de Apelação
n.
1006689-05.2021
.8.11.0041, que
deu parcial
provimento ao recurso.

O Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de omissão
e contradição
, sobre os seguintes pontos:

Contradição sobre o FECP, uma vez que o voto reconhece a legalidade da cobrança, contudo, suspende
sua cobrança até abril de 2022
;

Omissão sobre a sentença se dar de forma extra petita ao tratar sobre a aplicação do princípio da anterioridade, uma vez que não é objeto desta demanda;

Pede o sobrestamento dos autos até julgamento do RE 1426271- Repercussão Geral Tema 1266/STF.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o
s
alegado
s
vício
s
e reformar a decisão embargada.

Apesar de intimado,
o Embargado
não
apresentou contrarrazões
(ID.
214260181
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

EMBARGADO:
AIUP & CIA LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
Estado d
e Mato Grosso
em desfavor de acórdão proferido na análise do
Recurso de Apelação
n.
1006689-05.2021
.8.11.0041, que
deu parcial
provimento ao recurso.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados
para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A decisão lançada possui o seguinte teor:

Extrai-se dos autos que o Mandado de Segurança foi impetrado com o objetivo de determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de exigir o ICMS-DIFAL em relação às operações da destinadas à consumidores finais localizados no Estado do Mato Grosso, bem como a cobrança do Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza-FECP.

A sentença concedeu a segurança pleiteada, entretanto, ressalvou que a ilegalidade da cobrança alcança somente os fatos geradores ocorridos a partir do ajuizamento da ação até a entrada em vigor da LC 190/2022.

“[...]
O objeto dos autos, portanto, cinge-se acerca da legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL e do Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza-FECP em relação as operações da destinadas à consumidores finais localizados no Estado do Mato Grosso.

1.Aplicação dos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício para exigibilidade do ICMS-DIFAL.

Sobre o tema, o STF, no julgamento conjunto com Repercussão geral, do RE-RG nº 1.287.019/DF e da ADI nº 5.469/DF, declarou a inconstitucionalidade do Convênio CONFAZ nº 93/2015 e fixou a seguinte tese ao Tema nº 1.093:

TEMA Nº 1.093
- Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015.

TESE FIXADA: A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais
.

(RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099DIVULG 24-05-2021PUBLIC 25-05-2021)

Por outro lado, o STF modulou os efeitos da decisão, pois entendeu por bem apenas postergar a eficácia das pré-existentes leis estaduais instituidoras da citada cobrança do DIFAL-ICMS, em vez de invalidar as mesmas, conforme o teor do item “5” da ementa do Tema 1.093:

[...]

5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6.
Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade
das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta,
a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022)
, exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF.
Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso
. ((RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099DIVULG 24-05-2021PUBLIC 25-05-2021)

[...]

São válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do
Difal
nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. No entanto, não produzem efeitos enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto
.

[...] (INFORMATIVO STF. Brasília: Supremo Tribunal Federal, Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação, n. 1007/2021. Disponível em: http://portal.stf.jus.br/textos/
verTexto.asp?servico
=
informativoSTF
. Data de divulgação: 5 de março de 2021.) (grifo nosso)

De leitura do julgado acima transcrito, verifica-se que foi declarada a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL somente no exercício de 2022 –
exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento
– e no interstício compreendido até a entrada em vigor da Lei Complementar Regulamentadora, ressalvados somente as ações já em curso na data do julgamento, qual seja, 24/02/2021.

A partir daí, dar-se-á razão à alegação do Apelante no que diz respeito ao reconhecimento da legalidade de sua cobrança até 31/12/2021, efeito que se aplica ao caso dos autos, uma vez que o presente mandado de segurança não alberga à ressalva do julgado já que só foi impetrado em 03/03/2021.

Ademais, para suplantar a inconstitucionalidade formal, por ausência de Lei Complementar quanto às normas gerais tributárias a respeito do DIFAL-ICMS sobre operações interestaduais, destinadas a consumidor final não contribuinte, foi publicada a Lei Complementar nº 190/2022, em
05/01/2022
, que alterou a Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir).

Todavia, a partir deste fato, nova celeuma surgiu quanto à aplicação ou não dos princípios da anterioridade tributária a partir da publicação da citada Lei Complementar,
para as leis estaduais já publicadas antes de 05/01/2022
.

Ocorre que, para fins de anterioridade tributária, não há que se confundir as normas gerais de direito tributário, externadas em leis complementares, conforme exigência do art. 146 da CF/88, com as normas instituidoras dos respectivos tributos, nos termos do art. 150, I e III, do mesmo Texto Supremo.

Para fins de exemplo, o Código Tributário Nacional também estabelece, em suas normas gerais, conforme Título III, a definição de inúmeros tributos, sem que se confunda com as próprias leis ordinárias instituidoras.

Por sua vez, a lei mato-grossense, instituidora do DIFAL-ICMS para operações interestaduais destinadas a consumidor final, não contribuinte, foi publicada em 16/11/2015.

Desse modo, nos termos do art. 150, III, alíneas “b” e “c”, da CF/88, as anterioridades de exercício e nonagesimal resultaram na entrada em vigor, da Lei nº10.337/2015, para o ano de 2016 e a partir de
13/02/2016,
conforme regra de contagem do art. 8º, § 1º, da LC 95/1998.

Assim, a
segurança jurídica e a ausência de surpresa
, pressupostos dos princípios constitucionais da anterioridade tributária previstos no art. 150, da CF/88, foram observadas pelo fato da regra matriz de incidência tributária já ter sido veiculada e publicada, mediante lei estadual, aos contribuintes do ICMS mato-grossense.

O que ocorreu foi a suspensão, pelo STF, dos efeitos da Lei nº 10.337/2015, sem pronúncia de nulidade, até o advento da LC 190/2022.

Por outro lado, o legislador infraconstitucional mato-grossense optou por estabelecer prazo de vacância especial acrescentado ao§ 4º, do artigo 24-A da LC 87/96, pela mesma Lei nº 10.337/2015, ocasionando sua entrada em vigor apenas a partir do dia
01/05/2022
.

Os prazos de vacância, tanto do art. 24-A, § 4º, da LC 8/96, quanto do art. 3º, da LC 190/2022, além de não se confundirem com os princípios da anterioridade tributária, decorrem da discricionariedade legislativa, com fundamento nos artigos 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e 8º,
caput,
da LC 95/1998, nestes termos:

LINDB

Art. 1
º.Salvo
disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada.

LC 95/1998

Art. 8º. A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão.

E foi neste sentido que a celeuma se pacificou em 29/11/2023, quando o Plenário do STF, ao julgar as ADI 7066/DF, 7070/DF e 7078/CE, sob a Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, decidiu que:

A aplicação da LC 190/2022, que regulamentou a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS (
Difal
), não precisa observar os prazos constitucionais de anterioridade anual e nonagesimal, porque não houve instituição ou majoração de tributo.
No entanto, o legislador complementar pode determinar prazo de 90 dias para a cobrança do
Difal
/ICMS de forma a garantir maior previsibilidade para os contribuintes
.

[...]

A instituição do
Difal
se deu mediante leis estaduais ou do DF, que foram editadas após a EC 87/2015, na expectativa da sanção da lei complementar em deba
te.

Contudo, embora as anterioridades tributárias sejam inexigíveis em face da LC 190/2022, o legislador complementar pode assegurar, dentro da razoabilidade e em seu nível de competência, outras salvaguardas, a balizar o poder de tributar. Nesse sentido,
é constitucional o art. 3º da LC 190/2022 no que determinou lapso temporal mínimo de noventa dias da data da publicação da lei complementar para que ela passasse a produzir efeitos.

[...]

INFORMATIVO STF. Brasília: Supremo Tribunal Federal, Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação, n. 1119/2023. Disponível em:
http://portal.stf.jus.br/textos/
verTexto.asp?servico
=
informativoSTF
. Data de divulgação: 11 de dezembro de 2023. (grifo nosso)

Desse modo, a efetiva incidência do DIFAL-ICMS sobre operações interestaduais, com consumidor final não contribuinte, se dá a partir de
05/04/2022
, nos termos do art. 3º, da LC 190/2022, c/c o art.8º, § 1º, da LC 95/1998.

Assevero, inclusive, a razoabilidade e proporcionalidade do prazo de vacância da LC nº 190/2022, uma vez que
destoa em apenas 4 dias
ao se comparar com o prazo de vacância previsto pela Lei Estadual nº10.337/2015.

No mesmo sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal, sob a Relatoria da Desembargadora
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -
DIFAL - LEI ESTADUAL N.º 10.337/2015
- EFICÁCIA SOMENTE
A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 190/2022 - JULGAMENTO PELO STF DAS ADI’S 7066, 7078 e 7070 -
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL - EXAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SOMENTE PODERÁ OCORRER A PARTIR DE NOVENTA DIAS DA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO (05/04/2022)
.

1. A Lei Complementar 190/2022, com introdução de alterações na Lei Kandir, instituindo a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) e criando para os contribuintes nova relação jurídico-tributária com o Estado de origem e o de destino da Mercadoria em circulação, deu eficácia à Lei Estadual n.º 10.337/2015, que acrescentou dispositivos à Lei n.º 7.098/98, estabelecendo a cobrança do DIFAL no Estado de Mato Grosso.

2. O STF, em 29/11/2023, se posicionou pela exigibilidade, ainda no exercício financeiro de 2022, do DIFAL-ICMS nas operações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte desse imposto, cuja disciplina foi instituída pela LC 190/2022, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista em seu art. 3º, estabelecendo que seus efeitos passem a incidir 90 (noventa) dias a partir da data de sua publicação, ou seja, a partir de 05/04/2022.

3. Recurso de Apelação do Estado desprovido. Recurso do contribuinte provido em parte. Sentença ratificada em seus demais termos, em remessa necessária.

(N.U 1018263-88.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023,
Publicado
no DJE 21/12/2023) (grifo nosso)

2. Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FECP

Por outro lado, no que se refere ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP) sobre as operações interestaduais com destino a consumidor final, contribuinte ou não do imposto estadual, o assunto foi objeto de julgamento pelo e. STF, ao apreciar a ADI n. 2.869/RJ, no qual firmou entendimento no sentido de que:

“art. 4º da Emenda Constitucional nº42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de

Combate

à

Pobreza, criados pelos
estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional nº31/2000.”

Desse modo, a partir do referido julgado, o entendimento na Corte Suprema é no sentido de que a aludida norma constitucional validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de

Combate

à

Pobreza, confira julgado abaixo:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25 E 155, § 2º, III E XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
ICMS. FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA. VALIDADE. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO.
CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.

1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza. Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal
.
Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli.
[...]”
(RE n. 1258477
AgR
/MG, 1ª Turma, Rela. Min. Rosa Weber, j. 29.06.2020 – negritei e grifei).

Com efeito, não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade, da instituição do adicional do ICMS, destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), mormente porque o Estado de Mato Grosso, mediante a LCE n. 144/2003, implementou a autorização para a criação do adicional de até 2% (dois por cento), na alíquota do ICMS, para a destinação a este Fundo.

Além disso, cumpre salientar que não houve discussão a respeito do Fundo de Combate à Pobreza (FECP) no julgamento do Tema 1093 do STF, logo, reconhecesse a constitucionalidade da sua cobrança, contudo, exercendo papel de tributo adicional, deve seguir ICMS principal que, no caso do ICMS-DIFAL, deverá observar as mesmas modulações de efeitos já explicada acima.

3. Conclusão

Analisando o dispositivo da sentença atacada, verifica-se que esta determinou que a autoridade se abstenha de exigir o ICMS – DIFAL e, consequentemente, o adicional de alíquota referente ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) – pedidos da inicial-, contudo, referente aos fatos geradores ocorridos a partir do ajuizamento da ação originária e antes da entrada em vigor da LC 190/2022.

Como visto anteriormente, a ressalva do julgado se refere às ações em curso na data de 24/02/2021, todavia, a presente ação foi impetrada em 03/03/2021, logo, são legais as cobranças do ICMS-DIFAL sobre fatos geradores que ocorram até 31/12/2021.

Assim, o recurso deve ser parcialmente provido, tão somente para plicar corretamente a modulação dos efeitos explicada alhures.

Com essas considerações, conheço e recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para

reformar parcialmente a sentença e determinar ao Impetrado, ora Apelante, que se abstenha de exigir o ICMS – DIFAL e, consequentemente, o adicional de alíquota referente ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), relativamente às operações interestaduais envolvendo as vendas ou remessas de mercadorias, aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado,
até 05 de abril de 2022
, sem olvidar a modulação dos efeitos até dezembro de 2021, conforme o item “5” da ementa do Acórdão do Tema 1.093/STF e, assim, RATIFICO a sentença, em seus demais fundamentos.

É como voto.
”

1.

Contradição

O Embargante afirma que houve contradição sobre o reconhecimento da legalidade da cobrança do FECP, contudo, determinar a sua suspensão.

Revisitando o julgamento, não constato a alegada contradição.

De fato,
o teor do voto reconhece a legalidade da cobrança do FECP, assim como o faz em relação ao IC
MS DIFAL, todavia, ficou explicado que por exercer papel de tributo adicional, está vinculado ao ICMS principal, que, no caso do ICMS DIFAL, sua exigibilidade segue o principal.

Vejamos o trecho:

Além disso, cumpre salientar que não houve discussão a respeito do Fundo de Combate à Pobreza (FECP) no julgamento do Tema 1093 do STF, logo,
reconhecesse a constitucionalidade da sua cobrança, contudo, exercendo papel de tributo adicional, deve seguir ICMS principal que, no caso do ICMS-DIFAL, deverá observar as mesmas modulações de efeitos já explicada acima
.

Omissão

Afirma que foi omissa quando ao teor extra petita aplicado na sentença e replicado no acórdão sobre a anterioridade da LC 190/22, que afirma não ter sido objeto de discussão nos autos.

Contudo, o tema foi amplamente debatido na decisão atacada, ao passo que, em se tratando do ICMS DIFAL, há que se aplicar a LC 190/22, ainda que o processo tenha sido ajuizado antes da sua publicação, o que, com efeito, deve obrigatoriamente seguir os seus efeitos e, com isso, demonstrada a necessidade de se entrar no tema da anterioridade.

Sobrestamento ao
RE 1426271- Repercussão Geral Tema 1266/STF

O Embargante pede o sobrestamento do feito até a decisão final do
RE 1426271- Repercussão Geral Tema 1266/STF, afirmando que a matéria foi reconhecida como de repercussão geral acerca da aplicação da anterioridade, logo, necessária o sobrestamento da ação.

Vejamos a ementa do referido recurso que se pede sobrestamento:

Ementa Constitucional e Tributário. ICMS. Operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte. Diferencial de alíquota - DIFAL. EC 87/2015. Art. 3º da Lei Complementar 190/2022. Aplicabilidade dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Art. 150, III, b e c, da Constituição Federal. Tema objeto de análise nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não
contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.287.019/DF, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, tampouco com o objeto do RE 1.221.330/SP, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, ambos processados e julgados segundo a sistemática da repercussão geral. 3. Repercussão geral reconhecida.
(RE 1426271 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023)

De análise, verifica-se que, ainda que reconhecida a matéria como de repercussão geral, não determinou a suspensão ou o sobrestamento das ações em curso, não havendo necessidade desta aplicação ao caso, principalmente sobre um feito que já foi julgado.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024